Tribunal: TJES
Processo: 5007567-90.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007567-90.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO CESAR MACEDO FERRAZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CÔMPUTO DE PENA CUMPRIDA. COMPARECIMENTO REGULAR AO SAREF. BOA-FÉ DO APENADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão proferida nos autos da execução penal que indeferiu o pedido de cômputo, como pena efetivamente cumprida, do período compreendido entre 06/05/2025 e 01/07/2025, sob o fundamento de que a prática de falta grave interromperia automaticamente a execução da pena desde a data do fato. A defesa sustenta que o agravante permaneceu submetido às condições do regime aberto até o efetivo cumprimento do mandado de prisão decorrente da regressão cautelar, comparecendo regularmente ao sistema SAREF e sem ciência prévia da alteração de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período compreendido entre a suposta prática de falta grave e o efetivo cumprimento do mandado de prisão decorrente da regressão cautelar de regime deve ser computado como pena cumprida quando o apenado, sem ciência da regressão, permanece cumprindo regularmente as condições impostas no regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante permaneceu submetido às condições do regime aberto até 01/07/2025, data em que tomou ciência efetiva da regressão cautelar mediante cumprimento do mandado de prisão.

4. O apenado comprovou a observância das condições impostas, mediante comparecimentos regulares ao sistema SAREF nos dias 07/05/2025 e 23/06/2025.

5. A interrupção da contagem do prazo para progressão de regime em razão de falta grave, nos termos da Súmula nº 534 do STJ, não afasta o cômputo dos dias em que o sentenciado esteve validamente submetido às condições da execução penal.

6. A demora estatal na comunicação e no cumprimento da decisão de regressão cautelar não pode ser transferida ao apenado que atua de boa-fé e permanece em regular cumprimento das obrigações judiciais.

7. A desconsideração do período efetivamente cumprido configura excesso de execução, vedado pelo art. 185 da Lei de Execução Penal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cômputo do período apenas quando o apenado deixa de cumprir as condições impostas ao regime aberto, hipótese não verificada nos autos.

9. Exigir novo cumprimento de reprimenda já executada materializa indevido bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O período compreendido entre a prática de suposta falta grave e o efetivo cumprimento do mandado de prisão decorrente da regressão cautelar deve ser computado como pena cumprida quando o apenado permanece submetido, de boa-fé, às condições do regime aberto. 2. A interrupção do prazo para progressão de regime em razão de falta grave não impede o cômputo do período efetivamente cumprido sob fiscalização estatal. 3. A demora estatal na efetivação da regressão cautelar não pode prejudicar o apenado que continua observando regularmente as condições impostas na execução penal. 4. A exclusão de período efetivamente cumprido caracteriza excesso de execução e afronta a vedação ao bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 185.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 534. STJ, AgRg no HC nº 828440/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007567-90.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR MACEDO FERRAZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
PAULO CESAR MACEDO FERRAZ
em face da r. decisão de mov. 140.1 (ID 19863507), integrada ao mov. 160.1 (ID 19368126) que, nos autos da Execução Penal, indeferiu o pedido formulado pela defesa para que fosse computado, como pena efetivamente cumprida, o lapso temporal compreendido entre 06/05/2025 e 01/07/2025.

Em suas razões, ao mov. 172.1 da Execução Penal (ID 19368126), sustenta a defesa, em síntese, que
(i)
conquanto tenha sido registrada a suposta prática de falta grave no dia 06/05/2025, a decisão que determinou a regressão cautelar de regime apenas foi exarada em 03/06/2025, sendo o apenado efetivamente cientificado dessa alteração apenas no momento do cumprimento do mandado de prisão, em 01/07/2025;
(ii)
durante esse intervalo, manteve-se fiel às obrigações estipuladas no regime aberto, comprovando sua submissão à vigilância estatal por meio de comparecimentos regulares no sistema remoto SAREF nas datas de 07/05/2025 e 23/06/2025.

Assim, requer a reforma da decisão para que o período questionado integre o cômputo da pena já cumprida.

Contrarrazões, ao mov. 199.2 (ID 19368126), pelo
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 203.2, ID 19368126).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19702921, pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação do direito do agravante em ter computado, como tempo de pena cumprida, o interregno compreendido entre o cometimento de uma suposta falta grave (06/05/2025) e o efetivo cumprimento do mandado de prisão resultante da regressão cautelar de regime (01/07/2025).

Da análise dos autos, constata-se que o apenado deu início ao cumprimento de sua reprimenda em 21/11/2024, no regime aberto. O curso da execução foi obstado quando o agravante foi alvo de prisão em flagrante no dia 06/05/2025, o que motivou a apuração de falta grave consistente na suposta prática de novo crime doloso.

Diante desse cenário, o juízo competente proferiu a decisão de regressão cautelar para o regime fechado no dia 03/06/2025.

Ocorre que, o apenado apenas tomou ciência da modificação de sua situação prisional em 01/07/2025, data em que o mandado de prisão foi, de fato, cumprido.

Alheio à determinação de regressão, o agravante manteve o seu comportamento colaborativo, apresentando-se regulamente no sistema SAREF nos dias 07/05/2025 (mov. 38.1) e 23/06/2025 (mov. 48.1), satisfazendo plenamente as condições vigentes no regime aberto que lhe era imposto.

Contudo, a decisão recorrida pautou-se na premissa de que a interrupção da execução operou-se automaticamente na data do fato caracterizador da falta grave (06/05/2025), subtraindo do reeducando o período subsequente.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula nº 534, a tese de que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Contudo, essa interrupção procedimental não afasta, tampouco anula, os dias em que o sentenciado esteve validamente submetido às regras da sanção penal.

Não se pode olvidar que a demora na comunicação e na concretização de uma ordem judicial de regressão de regime é um ônus do aparato estatal, sendo inadmissível transferir tal morosidade para o apenado, sobretudo quando este atua de boa-fé.

Punir o executado com a desconsideração de quase dois meses de pena que ele efetivamente cumpriu, com o devido comprovante, acreditando estar quite com a Justiça, configura nítido excesso de execução, frontalmente rechaçado pelo artigo 185 da Lei de Execução Penal.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “
se o Paciente não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida, caracterizando, ademais, falta disciplinar de natureza grave
” (STJ – AgRg no HC: 828440 ES 2023/0190475-0, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).
A contrario sensu
,
se o apenado compareceu e cumpriu as condições, entende-se que o cômputo é obrigatório
.

Isto é, requerer que o indivíduo seja submetido novamente à reprimenda já cumprida materializa o vedado
bis in idem
.

Dessa forma, estando comprovado que o apenado não se furtou à responsabilidade penal, mantendo-se inserido na dinâmica do regime aberto sem ciência prévia da revogação de seu benefício, o lapso temporal de 06/05/2025 a 01/07/2025 deve integrar, inequivocamente, o seu cômputo de pena cumprida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e determinar a imediata retificação da guia de recolhimento do apenado, a fim de que seja averbado como pena efetivamente cumprida o período compreendido entre 06/05/2025 e 01/07/2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.